Tribunal: STF
Processo: ARE 1414651
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT, DA LEI N.º 8.429/92. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIOS. PROVA DO DOLO. PATROCÍNIO DE INTERESSES PRIVADOS EM DESFAVOR DO INTERESSE PÚBLICO. TENTATIVA DE FRAUDE À LICITAÇÃO COM O OFERECIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS A SERVIDOR ENCARREGADO PELA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PENALIDADES. ART. 12, III, DA LIA. AFASTADA A SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA CIVIL.



    1. A conduta do réu enquadra-se no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92, espécie de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, de maneira que não se revela essencial, para sua configuração, a produção de dano ao erário e enriquecimento ilícito. 



    2. Pela análise dos autos, observa-se que o réu, na qualidade de Diretor da Divisão de Contratos da UFRJ, atuou em favor de empresas interessadas na prestação de serviços para a UFRJ (FRONT e ANGEL's), oferecendo, em nome destas, vantagem indevida a servidor encarregado pela condução dos procedimentos licitatórios (então Diretor da Divisão de Licitações da UFRJ), para que este as beneficiasse na licitação para seleção de empresa prestadora de serviços de vigilância na UFRJ no Pregão n.º 6/2013. 



    3. As gravações ambientais das conversas travadas entre o réu e o mencionado servidor, gravadas por este último, e degravadas durante a apuração administrativa, comprovam que havia uma proposta de manipulação do certame por parte do réu, efetuada ao Diretor da Divisão de Licitações da UFRJ, sendo certo que o réu também seria beneficiado. Nas conversas, o réu demonstra patrocinar interesse privado na administração pública, oferecendo vantagem indevida ao servidor, em razão da função pública que desempenhava, ainda que de forma cautelosa, sem entrar nos detalhes da negociação. Deixou claro que as empresas haviam oferecido algum tipo de benefício a ambos para que participassem do esquema. O diálogo denota, ainda, o receio do réu de ser descoberto, ao afirmar que, se tivesse poder para interferir pessoalmente, talvez não tivesse coragem, e, ainda, se a situação fosse revelada, negaria tudo. Nas conversas gravadas, respectivamente, nos dias 1º e 2 de abril do ano de 2013, embora não haja especificação de valores, observa-se a menção à obtenção de vantagens para atuação em favor das empresas.



      4. Observa-se que a conversa travada referia-se à manipulação de regras de edital e avaliação de planilhas de custos em licitação. O servidor deveria preencher as planilhas de custo que viriam a ser apresentadas pela empresa e desclassificar outras empresas por meros erros de preenchimento de planilhas. Em determinados trechos, denota-se o dolo de excluir licitantes e diminuir a concorrência na licitação, contrariando o interesse da Administração de receber mais propostas, visando beneficiar algumas licitantes. Frise-se, ainda, que o réu mencionou, em conversa com o servidor, sobre ‘forjar nota fiscal’, o que seria a prática de um ato ilícito no exercício da função. Conforme destacado na sentença, ‘há um trecho do diálogo que demonstra que as empresas interessavam-se por uma prorrogação do contrato e, não sendo possível, obter êxito na licitação.’ O Juízo a quo não se limitou a ler as transcrições, mas também ouviu o áudio acautelado em secretaria, analisando as conversas em seu contexto, concluindo, assim, que esse diálogo confirma a denúncia efetuada pelo Diretor da Divisão de Licitações da UFRJ no sentido de que o réu havia lhe oferecido vantagem patrimonial para favorecer determinadas empresas, em processo licitatório do qual era responsável. 



    5. Além das gravações ambientais, o depoimento de testemunhas ouvidas em juízo confirmam os fatos, bem como o depoimento do próprio Diretor da Divisão de Licitações da UFRJ em que informa que o réu havia lhe oferecido vantagem patrimonial para favorecer determinadas empresas, em processo licitatório do qual era responsável, sendo certo que a primeira oferta era de R$ 8.000,00 mensais e, posteriormente, passou a ser de R$ 30.000,00 mensais. As testemunhas relatam terem sido procuradas pelo servidor, que estava realmente abalado pela proposta ilícita e em dúvida do que fazer. 



    6. A alegação do réu de que o servidor teria agido dessa forma para prejudicá-lo, motivado por disputa para receber uma gratificação denominada CD-4, não encontrou respaldo nos depoimentos prestados pelas testemunhas. 



    7. A conclusão da comissão do PAD no. 23079.040602/2013-07 não vincula o juízo diante da independência entre as esferas. Inclusive, imperativo mencionar que o réu foi condenado criminalmente pelos mesmos fatos aqui imputados, por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Criminal/Seção Judiciária do Rio de Janeiro (ação penal n. 0508973-87.2015.4.02.5101). Ressalte-se, ainda, que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu e deu provimento à apelação criminal do Ministério Público Federal, para decretar a perda de seu cargo público, com fulcro no artigo 92, I, ‘a’ do Código Penal. 



    8. In casu, as circunstâncias evidenciam a má-fé do réu e o completo desrespeito pelo dever de probidade que deve reger a atuação de todo agente público, restando, portanto, caracterizado o dolo. Conforme muito bem destacado pela MM. Juíza a quo, ‘o dolo é evidente, diante do teor da conversa acima transcrita em que a intenção de interferir no certame ficou evidente, assim como o desejo de se beneficiar juntamente com Diretor da Divisão de Licitações da UFRJ, caso este aceitasse a proposta. As provas colhidas e mencionadas acima são contundentes para comprovar a conduta violadora dos princípios basilares da Administração Pública, notadamente a honestidade e lealdade.’ 



    9. O juiz, ao realizar a dosimetria da sanção, deve observar as circunstâncias fáticas do caso concreto, adequando a reprimenda a ser aplicada aos fins da norma sancionadora, sem deixar de observar o princípio da proporcionalidade.



    10. No caso, afeiçoa-se com a conjectura dos autos a perda da função pública, uma vez que a finalidade da LIA é justamente retirar do serviço público aquele agente com desvio ético de conduta e inabilitação moral para o exercício de função pública, merecendo reforma a sentença nesse particular. 



    11. Por outro lado, a penalidade de proibição de contratar com o poder público torna-se inaplicável à espécie, considerando que não houve a configuração de dano financeiro no ato ímprobo em questão. 



    12. Do mesmo modo, incompatível com a natureza do ato ímprobo a penalidade de suspensão dos direitos políticos, uma vez que o agente público réu não exercia cargo político. 



    13. A multa civil tem natureza punitiva e não ressarcitória, sendo certo que não deverá ser fixada em montante extremamente excessivo em razão da situação econômica do ímprobo, tampouco em montante irrisório, pois, nesse caso, nenhum efeito intimidativo ou corretivo seria produzido. In casu, na fixação da multa, deverá ser levada em consideração a culpabilidade, bem como a situação financeira do réu. No caso, a condenação ao pagamento de multa civil fixada no patamar de 40 (quarenta) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para 5 (cinco) vezes o valor da respectiva remuneração, montante adequado à gravidade dos fatos, levando-se em consideração a culpabilidade, bem como a situação financeira do réu, sendo suficiente para desestimular a prática de atos ímprobos. 



    14. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido” (fls. 10-11, e-doc. 279).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 11, e-doc. 289).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Argumenta que “não foram EFETIVAMENTE apreciados os ARGUMENTOS e PROVAS por ele produzidos, tendo a decisão ora guerreada deixado de efetivamente realizar a adequada valoração da prova, bem como a oportuna qualificação jurídica em relação aos referidos argumentos e provas indicativos da sua inocência” (fl. 12, e-doc. 296).



    Sustenta que “a conversa gravada e a versão apresentada pelo servidor IVAN constituem os únicos elementos que norteiam a condenação por improbidade, nada mais existindo de forma a autorizar um Juízo de REPROVAÇÃO, notadamente considerando a seriedade adotada na investigação disciplinar e criminal desenvolvidas e, que devidamente submetidas ao CONTRADITÓRIO JUDICIAL, não foram objeto do efetivo enfrentamento por parte do Colegiado Julgador enquanto argumentos apresentados e demonstrados à exaustão pelo recorrente” (fl. 12, e-doc. 296).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e foi negado seguimento ao recurso pela aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral (e-doc. 308).



    O agravante assevera que “a condenação por improbidade imposta trafega sobre exercícios meramente especulativos, inspirados por uma narrativa iniciada na fase investigativa totalmente desprovida de elementos demonstrativos, vulnerando os dispositivos constitucionais já apontados” (fl. 21, e-doc. 312).



    Pede o “conhecimento do Agravo para que, no mérito, seja dado PROVIMENTO, cassando-se o v. ACÓRDÃO recorrido, restabelecendo-se a uniformidade das questões constitucionais enunciadas, afastando-se a condenação por improbidade imposta” (fl. 25, e-doc. 312).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional (Lei n. 8.429/1992) aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.296.577-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 16.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.299.799-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.276.582-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora